Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730530-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LORRANY INES ROCHA, RAISSA CORDEIRO SANTOS IMPETRANTE: CAMILA BACELAR LIMA FERREIRA, RHAYSSA EVANGELISTA ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF As pacientes, denunciadas pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 10.7.25, para garantia da ordem pública (ID 242323033, inquérito policial). Em 21.7.25, a prisão preventiva foi mantida, porque não alterado o quadro fático que a motivou (ID 243501805). Sustentam as impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que se fundamentou somente na quantidade de droga apreendida e na necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar o perigo real à sociedade. E as pacientes são primárias, com bons antecedentes e residência fixa, o que demonstra não terem vínculo com organização criminosa ou risco de reiteração delitiva. Acrescentam que as pacientes têm filhos menores – entre 2 e 12 anos de idade -, com problemas de saúde graves, como anemia falciforme, autismo e epilepsia, sendo absolutamente dependentes. São as pacientes as únicas responsáveis por seus cuidados, vez que os pais deles estão presos e o suporte familiar é insuficiente. Pedem sejam revogadas as prisões preventivas ou substituídas por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, no dia 9.7.25, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares, após receberem denúncia anônima, flagraram coautor conduzindo motocicleta vermelha e as pacientes no portão da casa. A paciente Lorrany entregou sacola a ele, que a retornou imediatamente após colocar objeto dentro. Abordada, a paciente Lorrany correu para dentro de banheiro e arremessou a sacola pela janela. Dentro da sacola continha porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 994,52g (ID 243335755, inquérito policial). Laudo de exame preliminar de material concluiu que o pó branco apreendido, com massa líquida total de 994,52g, era cocaína (ID 242289024, do processo de referência). A L. 13.769/18, que introduziu o art. 318-A ao CPP, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos por mulheres com violência ou grave ameaça à pessoa, contra filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que devem ser devidamente fundamentadas. A paciente Lorrany Rocha tem dois filhos, de 12 e 10 anos de idade, e, consoante laudos médicos, ambos são acometidos de esferocitose hereditária, anemia hemolítica crônica, não dependente de transfusão e fazem tratamento no Hospital da Criança (ID 74401002). E a paciente Raissa Santos tem dois filhos, um de 7 anos de idade, que é acometido de epilepsia rolândica, necessitando de suporte e supervisão, e outra de 2 anos de idade (ID 74401003). Há de se sopesar a especial proteção conferida às crianças pelo ordenamento jurídico, tanto que a L. 13.769/18 incluiu o artigo 318 no CPP com vistas a minimizar os danos provocados à primeira infância em razão da prisão preventiva das mães. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções trazidas pela lei – o crime não é com violência ou grave ameaça nem foi cometido contra filho ou dependente. E não há gravidade excepcional que justifique negar o benefício. As pacientes são primárias e sem antecedentes, não há fatos concretos a indicar que soltas cometerão novos crimes. Ademais, ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja de 5 anos de reclusão, o fato de se tratar de pacientes primárias e de bons antecedentes, caso condenadas, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Em liberdade, as pacientes não oferecem risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva. Não há justificativa excepcional para indeferir a prisão domiciliar. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva das pacientes pela domiciliar, com monitoração eletrônica, somente podendo se ausentarem de suas residências com autorização judicial e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após serem colocadas em liberdade, as pacientes deverão comparecer em juízo, apresentar comprovante de residência e firmar termo das condições da prisão domiciliar, que deverão ser estabelecidas pelo juiz de origem. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES